Tribunal: TJMT
Processo: 1025192-32.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025192-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRAMARFI INDUSTRIA DE PISCINAS EIRELI - CNPJ: 36.357.718/0001-87 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não milita em favor da pessoa jurídica a presunção "iuris tantum" de veracidade da declaração de pobreza.

II - Segundo precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há a necessidade de demonstração cabal, por parte da pessoa jurídica, da hipossuficiência. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481, que dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BRAMARFI INDUSTRIA DE PISCINAS EIRELI contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1025192-32.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” de nº 1028798-62.2023.8.11.0002 onde litiga com BANCO VOLKSWAGEN S.A.; e tramita perante a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 192952185 o relator negou provimento ao recurso.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 195346160 seja colocado em mesa o presente agravo, dando pela sua admissão e conhecimento, ao fim de ser dado provimento e reforma a r. decisão agravada, para conceder o benefício da justiça gratuita a prosseguimento do recurso, para que ao final seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões sob ID. 197102651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRAMARFI INDUSTRIA DE PISCINAS EIRELI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Revisão de Clausulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1031666-90.2023.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça gratuita.

Sustenta o agravante que (i) é necessário levar em conta a situação atual do declarante e não a situação pretérita; (ii) se encontra neste momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média; (iii) a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça; (iv) a concessão do benefício da Gratuidade de justiça é corolário do princípio da dignidade humana; (v) incidência dos princípios constitucionais e processuais da ampla defesa, acesso a justiça e da cooperação processual.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão do Juízo a quo, permitindo o direito constitucional ao acesso à justiça através da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Diante do pedido de concessão da gratuidade da justiça, foi determinada a intimação do agravante para, em 05 (cinco) dias, trazer documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais (id 188878669), sem que tenha cumprido a decisão (id 190146161).

Não se olvida que, nos termos do art. 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No entanto, não é possível igualmente desconsiderar que a presunção de pobreza é relativa e que o espírito da lei da assistência judiciária gratuita é o de que o benefício respectivo seja concedido somente àqueles que efetivamente não reúnam condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais e verba honorária sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

Interpretando o art. 5º, LXXIV, da CR/88, os Tribunais, especialmente esta Corte, o STJ e o STF, vêm entendendo que os benefícios da justiça gratuita podem ser deferidos também às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, mas para isso impôs requisitos, sendo indispensável à demonstração íntegra e idônea da insuficiência financeira, para que assim se justifique a concessão de tais benefícios, o que não é o caso dos autos, pois a requerente/agravante não demonstra a necessidade capaz de ensejar a concessão do benefício.

Com efeito, o STJ tem se manifestado no sentido de que cabe à pessoa jurídica fazer prova de que necessita da gratuidade de justiça, conforme julgados abaixo colacionados:

“(...)

3. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito do enunciado Sumular n. 481 deste Superior Tribunal, in verbis: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". (STJ. Quarta Turma. AgInt no AREsp 1187010/RJ. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Data do julgamento: 26/06/2018. Data de publicação: 29/06/2018).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: ERESP. 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA, DJU 09/06/11. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. (...) 1. Quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto na Lei 1.060/50, a Corte Especial, no julgamento do EREsp. 1.185.828/RS de Relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJU 09/06/11, consolidou entendimento segundo o qual as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da justiça gratuita de que trata a dita lei, desde que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua existência. (...). (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 25.386/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/11/2013).

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - DESCABIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. É inviável a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando o interessado não comprova sua situação financeira precária. 2. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita, não sendo possível ao STJ rever o entendimento das instâncias ordinárias, quando fundamentado no acervo probatório dos autos, sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 360.576/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE EM ADIMPLIR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 481 DO STJ – PARCELAMENTO AUTORIZADO – RECURSO DESPROVIDO.
A declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica não se reveste da presunção juris tantum de veracidade, devendo a gratuidade de justiça ser negada à míngua de comprovação.
Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.” (N.U 1020424-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso da pessoa jurídica, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - Não se trata aqui, de empresa inativa ou que não tenha fluxo de caixa suficiente para suportar o encargo do recolhimento das custas processuais, de modo que, a concessão da benesse em favor da empresa agravante, aviltaria o próprio instituto da gratuidade da justiça, a qual deve ser acessada por aqueles que efetivamente não possuem capacidade financeira.” (N.U 1018479-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481, que dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No caso em tela, a Agravante - pessoa jurídica requerente da gratuidade - invoca, para justificar seu pleito, situação de carência financeira, que diz comprovada por meio dos documentos, bem como, que não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízos a manutenção de suas atividades.

Apesar da alegação de dificuldade econômico-financeira, sequer comprovou nos autos qual o seu atual acervo patrimonial nem se ele está atrelado, por exemplo, a encargos trabalhistas, tributários, processuais e Relatório de Situação Fiscal.

Ademais, não há como deduzir que a sociedade está com déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais, sobretudo porque não há nos autos balancetes ou prova dos gastos efetuados, a fim de que se pudesse fazer um comparativo entre receita e despesas.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

A manutenção do desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024